Tribunal: TJPA
Processo: 0511637-35.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0511637-35.2016.8.14.0301
APELANTE: MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A PRESENTE DISCUSSÃO GIRA EM TORNO DO PRAZO PRESCRICIONAL A SER APLICADO NO CASO EM COMENTO, ONDE O APELANTE PRETENDE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES A PROCESSO NO QUAL FUNCIONOU COMO CAUSÍDICO, TENDO SUA RELAÇÃO COM O BANCO APELADO ENCERRADO DE FORMA UNILATERAL NO ANO DE 2007, SENDO QUE A AÇÃO FORA PROPOSTA APENAS EM 2016. NO TOCANTE À PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA OU ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS, A JURISPRUDÊNCIA DO STJ AFIRMA QUE, “NOS CASOS EM QUE OCORRIDA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, A
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
PARA EXERCÍCIO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA VERBA HONORÁRIA PACTUADA INICIA-SE DA DATA EM QUE O MANDANTE/CLIENTE É CIENTIFICADO DA RENÚNCIA OU REVOGAÇÃO DO MANDATO, À LUZ DO ARTIGO 25, INCISO V, DA LEI 8.906/94. A TESE TRAZIDA PELO APELANTE NO SENTIDO DE DIFERENCIAR O PRAZO PRESCRICIONAL QUANDO SE TRATAR DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS OU ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NÃO RECEBE GUARIDA PELO STJ, SENDO QUE EM AMBOS OS CASOS DEVE OCORRER A APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. NO PRESENTE CASO A NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL SE DEU EM JULHO DE 2007, O QUE NOS TERMOS DO QUE FORA ACORDADO PELAS PARTES, PODERIA OCORRER A QUALQUER TEMPO, DESDE QUE A PARTE DESSE CIÊNCIA A OUTRA POR ESCRITO. OCORRE QUE A PRESENTE AÇÃO SOMENTE FOI PROPOSTA EM AGOSTO DE 2016, ISTO É, NOVE ANOS APÓS O SURGIMENTO DA PRETENSÃO. NÃO HÁ OUTRO ENTENDIMENTO A SER APLICADO AO CASO CONCRETO AO NÃO SER O QUE FORA ESPOSADO PELO JUÍZO SINGULAR EM SUA SENTENÇA, NO SENTIDO DE QUE A PRETENSÃO AUTORAL ESTÁ COMPLETAMENTE FULMINADA PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE REFORMA. É UMA LINHA MUITO TÊNUE QUE EXISTE ENTRE A UTILIZAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, AINDA QUE COM ARGUMENTOS INFRUTÍFEROS E O MANEJO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROCRASTINATÓRIO. PORTANTO, ENTENDO SÓ SER APLICÁVEL A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUANDO EFETIVAMENTE FICAR COMPROVADO O ROMPIMENTO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL, O QUE NÃO CONSTATEI NO PRESENTE CASO. O CPC DE 2015 INOVOU AO TRATAR SOBRE O PREQUESTIONAMENTO FICTO, MAS À ÉPOCA DO MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR PARTE DO APELANTE, ERA PRAXE PROCESSUAL A UTILIZAÇÃO DESTE RECURSO COM ESSE FIM. POR NÃO RESTAR ROBUSTAMENTE DEMONSTRADA UMA ATITUDE TEMERÁRIA OU O MERO INTUITO PROCRASTINATÓRIO DO APELANTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVA SER MODIFICADA EXCLUSIVAMENTE NESTE TOCANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA EXCLUSIVAMENTE NO TOCANTE À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, EXCLUINDO TAL CONDENAÇÃO E MANTENDO A DECISÃO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0511637-35.2016.8.14.0301

APELANTE: MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS

ADVOGADO: MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA SA - BASA

ADVOGADO: PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
movida em face do
BANCO DA AMAZÔNIA SA – BASA.

Em sua peça vestibular o autor narrou que foi advogado do banco requerido, recebendo apenas honorários sucumbenciais, sendo que em 31.07.2007 recebeu uma notificação do Requerido acerca da rescisão contratual, informando que não teria nada a receber por seu trabalho.

Afirmou que havia trabalhado em processo de Execução e em Embargos à execução (proc. N. 0006404-73.1993.814.0301), que foi julgado, com condenação em honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, sendo que alega ter trabalhado em 95% (noventa e cinco por cento) do processo, o que motivou a propositura da presente ação.

Requereu a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios pelo trabalho desempenhado.

Acostou documentos.

O Juízo Singular proferiu sentença extinguindo o feito com resolução de mérito, declarando a ocorrência da prescrição.

O autor opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, tendo o Juízo de Piso condenado o Autor/Embargante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, por entender que o recurso teria sido meramente protelatório.

Contra esta decisão o Autor interpôs recurso de Apelação alegando que a multa por litigância de má-fé deveria ser retirada, considerando-se que o recurso foi interposto como pré-questionamento de matéria para a interposição de outros recursos, não havendo o que se falar em caráter protelatório.

Alegou que não deveria ser aplicado o prazo prescricional quinquenal porquanto não se trata de uma ação de cobrança, mas sim de arbitramento, devendo ser aplicado o prazo de dez anos, em razão do cunho pessoal buscado na presente ação.

O Apelado apresentou Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento em plenário virtual.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0511637-35.2016.8.14.0301

APELANTE: MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS

ADVOGADO: MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA SA - BASA

ADVOGADO: PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
movida em face do
BANCO DA AMAZÔNIA SA – BASA.

A presente discussão gira em torno do prazo prescricional a ser aplicado no caso em comento, onde o Apelante pretende os honorários advocatícios referentes a processo no qual funcionou como causídico, tendo sua relação com o banco Apelado encerrado de forma unilateral no ano de 2007, sendo que a ação fora proposta apenas em 2016.

No tocante à prescrição da cobrança ou arbitramento de honorários, a jurisprudência do STJ afirma que, “nos casos em que ocorrida rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, a
contagem do prazo prescricional quinquenal
para exercício da pretensão de cobrança da verba honorária pactuada inicia-se da data em que o mandante/cliente é cientificado da renúncia ou revogação do mandato, à luz do artigo 25, inciso V, da Lei 8.906/94” (AgRg no Ag 1.351.861/Buzzi). Nesse mesmo sentido: EDcl no AgRg no AREsp 594.507/Salomão, AgRg no REsp 1.232.845/Cueva, e AgRg no AgRg no REsp 1.349.618/Beneti.

Ressalte-se que a tese trazida pelo Apelante no sentido de diferenciar o prazo prescricional quando se tratar de cobrança de honorários ou arbitramento de honorários não recebe guarida pelo STJ, sendo que em ambos os casos deve ocorrer a aplicação do prazo quinquenal, senão vejamos:

RECURSO

ESPECIAL.

AÇÃO
DE ARBITRAMENTO
E
DE
COBRANÇA
DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.

OCORRÊNCIA
DE
REVOGAÇÃO EXPRESSA SEM PROVA DA CIÊNCIA DA

CAUSÍDICA.

POSTERIOR

SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA
DE
PODERES. PRESCRIÇÃO. RAZOABILIDADE DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "afastada a prescrição

no

despacho

saneador

e

não havendo a interposição do recurso

de

agravo

de
instrumento, não pode o Tribunal, em sede
de
apelação,

sob

pena

de

ofensa ao instituto da preclusão, proferir nova

decisão

sobre

a

matéria"

(AgRg

no REsp 1.147.834/RS, Rel.Ministro

João

Otávio

de

Noronha,

Quarta

Turma,

julgado

em 10.05.2011, DJe 19.05.2011). 2.

Ainda

que

assim

não

fosse, ocorrida a rescisão unilateral do contrato

(escrito ou verbal)
de
prestação
de
serviços advocatícios, o

termo

inicial

do prazo prescricional quinquenal da pretensão de arbitramento

e/ou

de

cobrança

da remuneração correspondente (Lei 4.215/63,

Lei

8.906/94 ou Código Civil de 2002)
passa a ser a data da

ciência inequívoca: (i) do mandante sobre a renúncia dos poderes pelo

advogado;

ou

(ii)

do

causídico

sobre

a revogação
de
seus poderes

por

iniciativa

do

cliente.

Tais

marcos

somente

são postergados quando existente condição suspensiva
de
exigibilidade da verba

honorária, como a cláusula ad exitum, exegese inaplicável aos presentes

autos,

que

versam

sobre

pacto verbal. Na espécie, não demonstrada

a

ciência

da causídica sobre o ato revogatório, não é possível

considerar

deflagrado

o

prazo

prescricional
quinquenal respectivo. 3.

Para reduzir os
honorários
advocatícios estabelecidos na origem, revelar-se-ia

necessária a incursão no acervo fático probatório dos autos,

providência

inviável

no

âmbito

do

julgamento
de
recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial
de
Maria Cecília Ribas Viera não provido. Reclamo

de

Mariza

Ribas

Bokel

e outro parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
REsp 1344123 / RJ

RECURSOESPECIAL
2011/0106381-1
. Min. Luis Felipe Salomão.
DJe 07/11/2017
)

No presente caso verifico que a notificação de rescisão contratual se deu em julho de 2007, o que nos termos do que fora acordado pelas partes, poderia ocorrer a qualquer tempo, desde que a parte desse ciência a outra por escrito.

Ocorre que a presente ação somente foi proposta em agosto de 2016, isto é, nove anos após o surgimento da pretensão.

Sendo assim, não há outro entendimento a ser aplicado ao caso concreto ao não ser o que fora esposado pelo Juízo Singular em sua sentença, no sentido de que a pretensão autoral está completamente fulminada pela ocorrência da prescrição, não havendo o que se modificar.

Quanto à sua condenação por litigância de má-fé, entendo que o Apelante tem razão acerca da necessidade de reforma da sentença.

Digo isto considerando que é uma linha muito tênue que existe entre a utilização do duplo grau de jurisdição, ainda que com argumentos infrutíferos e o manejo de recurso com intuito meramente procrastinatório. Portanto, entendo só ser aplicável a multa por litigância de má-fé quando efetivamente ficar comprovado o rompimento do Princípio da boa-fé processual, o que não constatei no presente caso.

Ressalto que o CPC de 2015 inovou ao tratar sobre o prequestionamento ficto, mas à época do manejo dos Embargos de Declaração por parte do Apelante, era praxe processual a utilização deste recurso com esse fim.

Assim, por não restar robustamente demonstrada uma atitude temerária ou o mero intuito procrastinatório do apelante, entendo que a sentença deva ser modificada exclusivamente neste tocante.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para modificar a sentença exclusivamente no tocante à litigância de má-fé, excluindo tal condenação e mantendo a decisão nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020